Tribunal: TJSP
Processo: 1000122-07.2021.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação usucapião de servidão de passagem - Conquanto rotulada de "Ação de usucapião de servidão de passagem c. c. reintegração de posse com pedido de tutela provisória" (o que não é relevante para definir a competência recursal, pois a lei não exige que a ação tenha denominação, bastando outros elementos a identifiquem, como as partes, a causa de pedir e o pedido, nos termos

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação usucapião de servidão de passagem - Conquanto rotulada de "Ação de usucapião de servidão de passagem c. c. reintegração de posse com pedido de tutela provisória" (o que não é relevante para definir a competência recursal, pois a lei não exige que a ação tenha denominação, bastando outros elementos a identifiquem, como as partes, a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC), o pedido deduzido em Juízo pelos autores apelado foi o de declaração de usucapião de direito real de servidão de passagem aparente dos autores – Competência da matéria atribuída à Subseção de Direito Privado I (1a a 10a), nos termos do art. 5o, I.15, da Resolução no 623/2013: "Ações de usucapião de bem imóvel" – Recurso não conhecido – Remessa determinada.